Tribunal: TJES
Processo: 0003091-71.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003091-71.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: SEBASTIAO MATOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003091-71.2020.8.08.0011

APTE
:
BANCO
ITAU CONSIGNADO S.A

APDO
:
SEBASTIÃO MATOS DE OLIVEIRA

RELATOR
A
:

DES
ª CON
V. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
d
e recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO
ITAU CONSIGNADO S.A

eis que irresignad
o
com os termos da sentença
de
fls.263/266
,
que
julgou procedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação
Declaratória de Nulidade de Contrato de Crédito Consignado c/c
Repetição de Ind
ébito
e Indenização por Danos Morais
ajuizada

por

SEBASTIÃO MATOS DE OLIVEIRA
.

Extrai-se da petição inicial que
o
Apelad
o
constatou a existência
de um depósito de R$ 1.580,11 (mil quinhentos e oitenta reais e onze centavos) em sua conta-corrente, sendo ele proveniente de empréstimo consignado de nº 613835188, que alegou não anuir.

Sustentou que,
em razão de empréstimo
,
passou a ser debitado de seu benefício previdenciário o montante de R$ 44,18 (quarenta e quatro reais e dezoito centavos).

A
ssim
, requereu
declaração de nulidade do contrato,
a cessação dos descontos, a devolução em dobro daqueles efetuados em sua conta-corrente, bem como a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais
.

N
os termos da decisão de
págs.23/25
foi deferida a tutela de urgência, determinado à Apelante a cessação dos descontos
nos benefícios previdenciários do Apelado
e
a
abstenção
de
negativação
de seu nome
.

Na contestação a Apelante asseverou pela regularidade da contratação, que
era ônus do Apelado a comprovação da fraude, ausência de dano material, danos morais e inaplicabilidade da condenação em dobro.

A
seguir, após a apresentação da Réplica,
bem como de realizada Audiência (pág. 255)
,
foi proferida a sentença objurgada, na qual o
togado primevo jul
gou procedentes os pedidos
formulados pel
o
Apelad
o
na petição inicial
nos seguintes termos: “
a) DECLARAR nulos os contratos discutidos nos autos;
b) CONDENAR o requerido a restituir ao autor, em dobro, o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação, descontando-se a importância de R$1.580,11 a ser atualizada desde a data do desembolso em favor do autor; c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.”

A seguir, determinou ainda que
“
O autor deverá proceder a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando desde o requerido autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta corrente de titularidade e de uso do autor”
.

Sobreveio, então, o
apelo da instituição financeira

(pags..271/287), no qual, em primeiro, aduz que o empréstimo foi realizado de forma lícita, com todos os cuidados necessários, sendo que a assinatura do Apelado constante do contrato corresponde àquelas acostadas a petição inicial.

Sem razão a Apelante.

Isso porque,
pela
aplicação de teoria da carga dinâmica
das provas, a

alegação de
inexistência da contratação
revela imposição para
o pretenso

aderente, ora

Apelad
o
,
de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em
outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

A corroborar, o ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe a parte que produziu o documento, a teor do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I – se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

No caso dos autos, diferente do alegado pela
Apelante
,
o

Apelad
o

não ampara sua pretensão na falsidade do contrato, de modo a atrair a aplicação do art.429, inciso I, do CPC, que atribui o ônus da prova à parte que arguiu a falsidade, mas sim da assinatura nel
e
aposta.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

C
onfira-se ainda:
AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.

Espelha o mesmo entendimento
este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. [...].
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
.[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FALSIDADE DA ASSINATURA ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O PRODUZIU CPC, ART. 429, II. [...].
2. O ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato é da parte que o produziu, conforme prevê o art. 429, II do CPC (art. 389, II do CPC/1973). Precedentes do STJ.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120105648, Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

Destarte, diante
da alegação d
a Apelada
de falsidade da assinatura constante do documento, compet
ia
a
instituição financeira d
emandada o ônus da prova de sua autenticidade.

N
ão obstante o ônus que lhe foi imputado, quando instada pelo magistrado primev
o à
produção de provas, permaneceu inerte a Apelan
te,
não requerendo a realização de perícia grafotécnica,
o que acarretou em preclusão temporal do direito de produzir provas adicionais
a comprovar a autenticidade da assinatura do Apelado
, não sendo
a omissão
superada pelo mero protesto de provas no corpo da contestação, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.
[...].
2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/6/2012; AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4/8/2008
.
[...].
(AgInt no RMS n. 61.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 19/6/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
[...].
3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 909.416/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 24/2/2017.)

C
onfira-se ainda:
AgInt no AREsp n. 840.817/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 27/9/2016.

Ademais, a corroborar, de acordo com a
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
, a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

P
or conseguinte,
diante da
responsabilidade objetiva da Apelante, da
não produção de provas adicionais, pela inércia em se manifestar no momento oportuno, somado
ainda
à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações
contidas na contestação
, mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado a quo pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes.

A seguir, sustentou a Recorrente que o crédito foi disponibilizado na conta do Apelado e por ele utilizado, configurando, destarte, seu enriquecimento ilícito, haja vista a não devolução do montante à instituição financeira. Ademais, pugnou
também pela compensação dos valores creditados na conta - corrente da Apelada sobre o montante condenatório.

Contudo, mais uma vez sem razão a Apelante, porquanto no dispositivo da sentença, ao declarar a nulidade do negócio jurídico, o julgador primevo determinou ao Apelado a
restitui
ção da
s quantias depositadas
em sua conta, ao passo que Apelante à devolução daquelas
descontadas diretamente do benefício previdenciário
do Apelado
.

E
m evolução,
quanto a determinação
devolução em dobro dos débitos efetuados na conta-corrente do Apelado,
entendo que é caso de reforma da sentença.

Isso porque, a Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos, a despeito de
n
ão comprovada a contratação
,
de

evidenciada a ilicitude das cobranças realizadas por meio de débito em conta não autorizado
e
ausente qualquer evidência de equívoco justificável
por parte da Apela
nte,
verifica-se que o débitos
datam do ano de 2020 (págs.19/22)
,
portanto, anteriores a publicação do acórdão acima, razão pela qual deve a devolução dos valores operar-se na forma simples.

A reforçar, colaciono recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

D
estarte,
de rigor a devolução na forma simples
, com o acréscimo de correção monetária a partir de cada débito efetuado no benefício previdenciário do Apelado e juros de mora a partir da citação

No âmbito dos
danos morais,
não obstante o nome d
o
Apelad
o
não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
a
de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário (Pensão por morte)
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Embora
o
s
desconto
s

possa
m
não parecer uma quantia relevante,
já que era
m
em torno de R$
44
,
00
(
quarenta e quatro reais
)
, para uma pessoa
que percebe benefício
previdenciário de
aproximadamente um (01) salário-mínimo
qualquer
diminuição

em sua já parca renda
é capaz de causar-lhe demasiada angústia
e prejuízo,
sendo, assim, caso de configuração de dano moral
.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor
de
R$
3.000
,00 (
três
mil reais
) fixados na origem
não
d
estoa
daqueles fixados em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Neste ponto, de registrar, que incabível o pedido de majoração da indenização por danos morais quando formulado nas contrarrazões, porquanto esta via é cabível apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, mostrando-se, assim, inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão, consoante os princípios do non
reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellattum
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE. ENCARGOS LOCATIVOS. FIADORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REFORMATIO IN PEJUS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
7. "Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto" (AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019)
.[...].(AgInt no REsp 1645292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Por conseguinte,

de rigor a manutenção do valor da indenizaçã
o
por danos morais em
R$
3.000
,00 (
três
mil reais
)
.

P
or todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para
modificar em parte a sentença, determinando que a devolução dos valores descontados no benefício previdenciário do Apelado opere-se na forma simples,
acrescidos
de correção monetária, a partir de cada débito efetuado, e juros de mora, a
contar
da citação

Considerando que o Apelado decaiu de parte mínima do pedido, a teor do art.86, parágrafo único do CPC, reforço a condenação exclusiva da Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003091-71.2020.8.08.0011

APTE
:
BANCO
ITAU CONSIGNADO S.A

APDO
:
SEBASTIÃO MATOS DE OLIVEIRA

RELATOR
A
:

DES
ª CON
V. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART.86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1.
Contestada a contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário com
lastro em falsidade de assinatura
do aderente
, incumbe a parte que produziu o documento o ônus da prova a sua autenticidade, no caso a instituição financeira
Apelante
. Inteligência do art.429, II, do Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

2.
Na esteira da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça o requerimento de produção de provas divide-se em duas fases: a primeira por pedido genérico na petição inicial ou contestação, e a segunda pela manifestação após ordem de especificação de provas. A formulação do pedido genérico não dispensa a parte de responder quando intimada para a sua especificação.

3.
A
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466.

4.
Considerando que os débitos no benefício previdenciário do Apelado ocorreram no ano de 2020, vai obstada a sua restituição em dobro, porquanto anteriores as orientações firmadas no julgamento do EAREsp 600.663/RS, cuja modulação de seus efeitos operou-se a partir da publicação de seu Acórdão, ocorrido em 30/03/2021.

5
.
O
empréstimo consignado contratado
mediante a
fraude, resultando em desconto indevido no
s benefícios previdenciários
de pessoa que nunca o contratou, configura
hipótese de dano moral, porque
privad
a

a
Autor
a

de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

6
.
O montante indenizatório de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais
)
arbitrado a título de damos morais
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica,
estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados
em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

7
.
Recurso
parcialmente provido,
para
modificar em parte a sentença, determinando que a devolução dos valores descontados no benefício previdenciário do Apelado opere-se na forma simples,
acrescidos
de correção monetária, a partir de cada débito efetuado, e juros de mora a
contar
da citação.

8.
Sucumbência mínima do Apelado que atrai a incidência do art.86, parágrafo único do CPC.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
em
dar parcial

provimento
ao recurso, nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.